Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-49.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701913-49.2020.8.07.0019 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A EMBARGADO: DIMAS DOS ANJOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 75197473. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator